Tribunal: TJBA
Processo: 8013056-93.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013056-93.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE GERONIMO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a adequação das taxas de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo a abusividade das taxas pactuadas no contrato firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se as taxas de juros remuneratórios contratadas superam de maneira abusiva a média de mercado e se a decisão monocrática merece reforma.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 7, reconheceu que a limitação de juros em 12% ao ano não encontra mais respaldo constitucional.

4. As instituições financeiras não estão submetidas às disposições do Decreto nº 22.626/1933, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 596.

5. A jurisprudência do STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizada abusividade manifesta, o que ocorre quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6. No caso concreto, as taxas pactuadas (22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 21,81% a.m. e 966,65% a.a.) superam em muito a taxa média divulgada pelo BACEN (5,27% a.m. e 85,28% a.a.; 5,32% a.m. e 86,35% a.a.), configurando abuso evidente.

7. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática nos seus exatos termos.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovada má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, §3 (revogado); Decreto nº 22.626/1933; Súmula Vinculante nº 7/STF; Súmula nº 596/STJ; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 469333/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 657807, Rel. Min. Lázaro Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8013056-93.2023.8.05.0146 em que figuram como Agravante, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A e, como Agravada, ELIANE GERONIMO DO NASCIMENTO OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2025

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA